Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731446-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISA HORTA CHAGAS APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 33199952. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na pauta conforme certidão de ID 32762127. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator